Tribunal: TJSP
Processo: 1004633-07.2016.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2018-07-03

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no REsp 1.495.146/MG – Acórdão que determinou a aplicação do índice de juros de mora previsto na Lei 11.960/09 – Índice da caderneta de poupança - Afastando apenas a TR – Não há o que alterar no julgamento objeto do Recurso Especial e Extraordinário, que retorna à douta Presidência da Seção

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no REsp 1.495.146/MG – Acórdão que determinou a aplicação do índice de juros de mora previsto na Lei 11.960/09 – Índice da caderneta de poupança - Afastando apenas a TR – Não há o que alterar no julgamento objeto do Recurso Especial e Extraordinário, que retorna à douta Presidência da Seção para seu juízo de admissibilidade.